Tribunal: TJDFT
Processo: 0729427-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Insubsistentes as alegações no sentido de que o acordão padece dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015. 2.1. A alegação quanto ao pagamento dos honorários advocatícios foi expressamente analisada, não havendo, portanto, omissão quando ao ponto, de modo que não há razões para se modificá-lo. 2.2. Do mesmo modo, acordão claro e inteligível, declinando, fundamentadamente, as razões de fato e de direito pelas quais, aplicando a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de dívida de natureza não alimentar, admitida pelo STJ, reconheceu ser possível a penhora do percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos para o pagamento de dívida não alimentar, sem comprometer a sua subsistência.
3. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, nos termos do livre convencimento do magistrado e nos limites do Código de Processo Civil e da análise e interpretação das provas produzidas nos autos, sustentada, de maneira coerente, a conclusão adotada no sentido de definir o a penhora do percentual do salário do devedor.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.